Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704638-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR CRUZ DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Artur Cruz da Silva contra decisão proferida em embargos de terceiro, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que “o embargante não carreou aos autos elementos probatórios que demonstrem sua fragilidade econômica para, no momento, honrar com as despesas processuais que lhe incumbe”, salientando, ademais, que a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a comprovação dessa condição. Por conseguinte, o magistrado determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 53403056 - autos de origem). Alega o agravante, em suma, que trabalha como vendedor de pipocas, auferindo renda média mensal de R$ 1.300,00 e que não ostenta movimentação financeira considerável, conforme cópias dos três últimos contracheques juntados aos autos. Assevera que, para pleitear a gratuidade de justiça, basta afirmar que não pode suportar as despesas do processo, sendo tal afirmação dotada de presunção iuris tantum. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada recursal. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante afirma ser autônomo (vendedor de pipocas), auferindo renda média mensal de R$ 1.300,00 e, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, trouxe aos autos: i) cópia de sua CTPS, em que consta o último vínculo empregatício na empresa Anhanguera Brasília Comércio de Peças Ltda, no cargo de mecânico, cuja saída ocorreu em 18/11/1988 (ID 50596072 – pp. 4/5); ii) extratos de conta corrente relativas aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, cujo saldo, em todos eles, é inferior a R$ 8,00 (ID 50596089; iii) débitos com vencimento em dezembro de 2019 (ID 53336845) com a CEB (R$ 126,45,– p. 2), CAESB (R$ 51,50 – p. 4) e empresa de telefonia (R$ 44,60 – p. 5). Além disso, denota-se que o veículo objeto da inicial (I/FORD RANGER XL 12A placa JGK9759/DF) foi adquirido por meio de procedimento judicial de arrematação, pelo valor de R$ 6.600,00 (ID 50596119 – pp. 1/3). Tal montante não possui o condão de descaracterizar a alegada condição de hipossuficiência da parte autora. Nessa perspectiva, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Ante o exposto, em sede de antecipação da tutela recursal, concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora